Tribunal: STF
Processo: ADI 1153
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. IMPROCEDÊNCIA.
Quando se trata de ação direta de inconstitucionalidade
julgada prejudicada, não há nada a esclarecer, porque não existem
efeitos a serem produzidos.
Embargos de declaração rejeitados.